Tribunal: TJES
Processo: 0028429-18.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028429-18.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação anulatória de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3. Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido (em 50% - cinquenta por cento), em consonância com julgados semelhantes do e. TJES. 4. No caso em que não há condenação, a verba honorária deve ser fixada com base no proveito econômico obtido pelo fornecedor de serviços, que corresponde à diferença entre a multa aplicada pelo PROCON e o montante reduzido judicialmente. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0028429-18.2014.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia ora em julgamento, peço vênia para transcrever o seguinte trecho da Sentença proferida às fls. 239-242:

“Trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pela B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, estando as partes já qualificadas.

Alega a parte autora que consumidores compareceram ao Procon de Vitória, reclamando acerca de problemas em produtos adquiridos perante a requerente. A partir desse contexto fático, instauraram-se Processos Administrativos 3123/2010 – R$14.606,14 (fls. 48-53), 3599/2010 – R$14.606,14 (fls. 70-75), 2317/2010 – R$12.658,66 (fls. 112-118), tendo sido aplicadas, ao final, multas administrativas, sob o fundamento de práticas infrativas às normas contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Entretanto, a requerente alega que haveria vícios nesses procedimentos, razão pela qual ajuizou esta demanda, inclusive ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (Fl. 239).

No final do
decisum
, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido formulado na peça vestibular para reduzir em 50% o valor das multas aplicadas nos Processos Administrativos nº 3123/2010, 3599/2010 e 2317/2010.

(...).

Ocorrendo a hipótese de sucumbência recíproca, condeno as partes no pagamento das custas processuais na forma pro rata e fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a redução em 50% do valor da multa aplicada, a ser pago por cada parte ao advogado da outra parte, na forma do artigo 85, §3º, inciso I do CPC. Deixo assente que o valor da verba honorária sucumbencial deverá ser pago acrescido de juros moratórios de acordo com o percentual estabelecido pela caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado do presente decisum (artigo 85, §16, do CPC), bem como correção monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14 - STJ), observando o IPCA-E, como índice de correção monetária. Destaco ainda que é vedada a compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a teor do art. 85, §14 do CPC.” (Fls. 241v-242).

Inconformado com tal conclusão, o Município de Vitória interpôs o recurso em julgamento (fls. 251-259), em cujas razões alega, em síntese, que o valor da multa aplicada à ora Apelada é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, bem assim que sucumbiu de parte mínima do pedido, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser arcados exclusivamente pela Apelada.

Com estas informações a respeito dos fatos e circunstâncias que envolvem o caso em julgamento, inicio a fundamentação de meu voto com o destaque,
data maxima venia
, de que as alegações do Apelante, apesar de relevantes, não são capazes de infirmar os fundamentos declinados pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença recorrida – que deve ser mantida tal como fora proferida.

Isso porque, sem maiores delongas, o MM. Juiz
a quo
, com bastante correção, concluiu que o valor da multa imposta à Apelada em comparação com a infração que lhe fora imputada ofendia, sim, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, princípios estes que, quando aplicados, não implicam, em absoluto, em interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Em casos análogos aos dos autos, aliás, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) tem adotado a mesma conclusão contida na Sentença e confirmada neste voto, como se vê nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 2.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no valor de R$24.331,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), razão pela qual deve ser mantida a sentença que a reduziu o quantum da penalidade pecuniária em 50% (cinquenta por cento)
. 3. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, o que desautoriza a exclusão da condenação em honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 0003849-84.2015.8.08.0024, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, julgado pela Quarta Câmara Cível em 12.07.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO.
REDUÇÃO, PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU, DO VALOR DA MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES NO PATAMAR DE CINQUENTA POR CENTO. CABIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptas a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso” (TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023). 2. Na esteira do disposto no art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, não restam dúvidas quanto à legitimidade do PROCON para impor multas diante de posturas que afrontam as normas e preceitos consumeristas, tendo sido conferido poder de polícia ao referido órgão municipal por meio do arts. 2º, 4º, incisos III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. Sabe-se, ainda, não ser dado ao Poder Judiciário interferir no mérito dos atos administrativos, podendo fazê-lo, contudo, de forma excepcional, para analisar a ocorrência de inobservância dos critérios e limites estabelecidos no art. 57, do CDC, ou dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Este Egrégio Sodalício já se manifestou de forma iterativa no sentido da possibilidade de redução, em Juízo, do valor arbitrado a título de multa pelo PROCON, modulando-se a sua imposição a fim de adequá-la aos princípios constitucionais e ao caso concreto. 4.
Na hipótese vertente, a redução da multa fixada pelo PROCON Municipal de Vitória/ES afigura-se plenamente justificada na medida em que, além de se apresentar condizente com a gravidade do ato perpetrado pela Apelada, verifica-se que a decisão administrativa limitou-se a aplicar a agravante da reincidência, prevista no art. 26, inciso I, do Decreto Federal n° 2.181/97, deixando de apontar, da forma devida, quais circunstâncias e os respectivos processos administrativos que habilitariam esta conclusão, incidindo, assim, em ilegalidade nesse particular
. Destarte, tendo em vista que a autoridade administrativa não externou as razões para a aplicação in casu da agravante em questão, revela-se acertado o seu decote e, via de consequência, a minoração do valor originalmente fixado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 0037751-33.2012.8.08.0024, Relatora: Des.ª Heloisa Cariello, julgado pela Segunda Câmara Cível em 14.08.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. No caso, observo que a conduta considerada ilegal se consubstancia na cobrança indevida, pela aquisição de um freezer, de valores além do realmente devido e do próprio prazo estipulado. 2. Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (i) gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida, e, (iii) a condição econômica do fornecedor, restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) . 3.
Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora a quo
, mormente se considerado os valores cobrados a mais da consumidora. 4. Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190046946, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
. 4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual o apelante não decaiu em parte mínima do seu pedido. 5. - A isenção no pagamento de custas processuais conferida pela Lei de Execuções Fiscais não alcança os embargos à execução. 6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210036495, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal
. 2. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime. 3. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170253900, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022). (Sem grifo no original).

Em relação à pretensão recursal de reforma da Sentença na parte alusiva aos honorários de sucumbência, melhor sorte não socorre o Apelante, haja vista a nítida e manifesta existência de sucumbência recíproca e, ainda, a fixação com base no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), até porque, no caso, não se há falar em condenação, mas, sim, em proveito econômico obtido pela Apelada. Em idêntico sentido:

(...). 7 - Embora o acórdão embargado tenha arbitrado os honorários sucumbenciais igualitariamente em 10% sobre o valor da condenação, para cada uma das partes, entendo que, no caso em julgamento deve ser utilizado como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido com a causa, que no caso sub oculis é diferenciado para autor e réu. Sendo assim quanto à condenação em honorários sucumbenciais, serão fixados da seguinte forma: i) ao patrono do embargado, em 10% sobre o valor do montante que o poder público continua a poder exigir (R$ 10.000,00); ii)
ao patrono do embargante, em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa, que representa a diferença entre o valor originário da multa administrativa aplicada pelo Município (R$ 107.232,90) e o determinado judicialmente (R$ 10.000,00)
. (...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022). (Sem grifo no original).

(...). A questão envolvendo o valor da multa aplicada pelo Procon foi suficientemente enfrentada no acórdão objurgado, pretendendo o réu rediscutir o julgado, o que não é viável em sede de embargos de declaração. 2. Recurso do réu desprovido. 3.
A jurisprudência deste eg. TJES perfilha o entendimento de que, na hipótese dos autos, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente
. (...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024170324917, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022). (Sem grifo no original).

(...). Sobre os honorários sucumbenciais, não há que se falar em incidência sobre o valor da condenação, pois não houve condenação, mas redução do valor da multa aplicada administrativamente (acolhendo-se o pedido subsidiário).
O benefício econômico é perfeitamente identificado pela diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante reduzido judicialmente
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190279216, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021). (Sem grifo no original)
.

Assim, porque as alegações deduzidas nas razões recursais são insuficientes a infirmar os fundamentos declinados na Sentença recorrida, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro os honorários devido pelo Apelante para 13% (treze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.